Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0051103-86.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo ID 18329001, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, conforme requerido ID 18328997. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034